Tribunal: STF
Processo: HC 202908
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    2. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.